Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. RESCISÃO. ADEQUADA. REVELIA. NÃO INTERPRETADA EM DESFAVOR DO RÉU. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO DANOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. GRATUIDADE JUSTIÇA.
I - Nos termos do art. 28-A, § 10, do CPP, descumpridas quaisquer condições do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, a avença será rescindida, não constituindo o benefício direito subjetivo do acusado.
II - No caso, o acordo foi proposto pelo Ministério Público como uma oportunidade para evitar o início da ação penal, desde que o réu cumprisse determinadas condições, o que não ocorreu, motivo pelo qual o Ministério Público, de forma legítima, decidiu por sua revogação e propositura de ação penal.
III - Comprovada a materialidade e autoria, na medida em que o apelante obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a e a mantendo em erro, mediante ardil e meio fraudulento, tem-se por configurado o tipo penal descrito no artigo 171, caput, do Código Penal, não havendo que se falar que a revelia do agente foi utilizada em seu desfavor para embasar a condenação.
IV - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.
V - Considerando que o réu foi condenado a 1 (um) ano de reclusão, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade, porém, reduzindo-a para uma pena restritiva de direitos, em conformidade com os requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal.
VI - O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estabelece que ao proferir sentença condenatória, o Juiz “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”
VII – No presente caso, considerando que foram juntados aos autos comprovantes dos depósitos realizados pelo réu, permitindo a apuração precisa do montante ainda devido à vítima, torna-se necessária a redução do valor a ser reparado.
VIII - O exame da hipossuficiência do réu para fins de suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.